Tribunal: CARF
Processo: 10830.912949/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.912949/2012-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-000.970 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
OCC - ONCOLOGIA CLINICA DE CAMPINAS SOCIEDADE
EMPRESARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10830.912945/2012-07,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Paula Santos de Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
Resolução no 1402-000.968, de 11 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela turma de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, instância a
quo, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade do contribuinte em
epígrafe, doravante chamado de recorrente.
A unidade da Receita Federal, ao analisar o PER/Dcomp em discussão nos autos,
denegou o seu pedido, por não reconhecer o direito creditório, e por consequência, não
homologou as compensações pleiteadas.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou, principalmente, que
sua atividade envolveria serviços hospitalares, e entendeu que ao longo dos anos anteriores,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.912949/2012-87
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-000.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912949/2012-87

estava aplicando errado o coeficiente do lucro presumido, o que teria pagamentos a maior a
restituir. Como retificara a DIPJ por conta desta alteração de coeficiente, entende como válida a
sua pretensão.
A DRJ analisou o pleito do contribuinte, e após longa explanação da legislação
aplicável, entendeu que não teria direito ao direito creditório pleiteado, pois sua atividade não
seria de serviço hospitalar.
Em recurso voluntário, o contribuinte reitera sua posição que entende ter o direito
pleiteado, e que a retificação da DIPJ já demonstraria isso. Agrega que exerce a atividade
inerente a serviços hospitalares, e as normas legais, bem como a decisão do STJ a respeito lhe
dão amparo, o que deveria ser respeitado por este colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1402-000.968, de 11 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade,
pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Considerando os elementos postos neste processo, em que há poucas
folhas (145 no total), cabe analisar os pontos suscitados pela recorrente
em sua peça recursal. No mesmo, alega, em síntese, os seguintes pontos:
- da ausência de necessidade de retificação da DCTF;
- da retificação da DIPJ e o direito creditório da recorrente;
- que sua atividade seria inerente a serviços hospitalares, pelo qual
recairia a alíquota de 32% para apuração do IRPJ.
Antes de adentrar, cabe esclarecer que o presente processo tem, em sua
estrutura cronológica e material, o seguinte:
- PER/Dcomp transmitida em 13/09/2010;
- restituição de IRPJ recolhido a maior em 2005;
- DIPJ retificadora entregue em 20/09/2010;
- Despacho decisório emitido em 05/12/2012;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-000.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912949/2012-87

- atividade no contrato social (fl. 19) – a sociedade terá como objeto
social a prestação de atendimento imediato de assistência à saúde,
prestação de atendimento de apoio técnico ao diagnóstico e terapia,
especialmente o desenvolvimento de atividades de radioterapia e
quimioterapia.
A empresa apurou o IRPJ pela sistemática do lucro presumido, aplicando
o percentual de 32% sobre a receita bruta para cálculo do valor tributável,
relativo à prestação de serviços em geral, exceto a de serviços
hospitalares.
Posteriormente, entendeu que sua atividade poderia se enquadrar como
“serviços hospitalares”, cujo percentual aplicável sobre a receita bruta
para cálculo do valor tributável é 8%. A diferença apurada foi objeto da
Dcomp que é analisada no presente processo.

No que tange aos dois primeiros itens da peça recursal:
- da ausência de necessidade de retificação da DCTF:
Em seu recurso voluntário, a recorrente alega que o fato de não ter
retificado a DCTF, não poderá ser esquecida a verdade material, pelo
qual entende ter recolhido IRPJ indevidamente. Agrega à sua peça
recursal uma petição, anexa aos autos, alegando que consta no Parecer
Normativo COSIT 2/2015 que "a não retificação da DCTF não impede
que o crédito informado seja comprovado por outros meios".
O Parecer Normativo COSIT n° 2/2015, assim dispõe:
3. É possível o reconhecimento do crédito com base em provas ou
indícios sem a retificação da DCTF? Não. A DCTF é confissão de
dívida, portanto sua retificação é imprescindível para o
reconhecimento do crédito. A existência de crédito líquido e certo é
requisito legal para a concessão da compensação (CTN, art. 170).
A divergência entre os valores informados na DCTF afasta a
certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento do
pedido.

Ou seja, o referido parecer normativa exatamente o contrário – que a
declaração em DCTF é requisito para qualquer pleito de direito
creditório. Enquanto a DIPJ é uma declaração meramente informativa, a
DCTF constitui-se em confissão de dívida.
O que a jurisprudência tem, em algumas linhas, é se curvado a esta
obrigação acessória, desde que demonstrada através de prova inequívoca
o direito creditório envolvido. Contudo, formado o litígio em relação ao
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-000.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912949/2012-87

direito creditório pleiteado em PER/Dcomp, cabe a aplicação do art.
147,§1o do CTN1.
Não é o caso nos autos.
De qualquer forma, entendo que cabe a análise material para se verificar
se há elementos nos autos que formam a certeza do direito do
contribuinte.

- da retificação da DIPJ e o direito creditório da recorrente:
Em outro momento da sua peça recursal, a recorrente alega que bastaria a
retificação da sua DIPJ para formar a certeza e liquidez do seu direito
creditório.
Valho-me, no que couber, do raciocínio do item anterior, que a DIPJ tem
caráter informativo, e a prova do seu direito através de outros meios,
podendo ser até a DCTF se tivesse sido entregue e antes do despacho
decisório. Aqui se aplica o art. 147, §1o do CTN, pelo que rejeito estas
alegações preliminares da recorrente.
Contudo, conforme será exposto no voto abaixo, o presente processo
envolve matéria que deve ser abordado além das formalidades, pois a sua
delimitação ocorreu no trâmite temporal do processo administrativo.

Do mérito:
A recorrente procura deslocar a discussão para a tributação dos serviços
hospitalares, da qual entende ter o direito, e por isso retificara sua DIPJ e
pedira restituição e/ou compensação do que pagara nos anos anteriores a
maior.
A tributação dos serviços hospitalares, na modalidade lucro presumido,
suscitou intensas controvérsias. Isso se deu porque a Lei no 9.249/95
estabeleceu uma alíquota mais benéfica para essa modalidade de
serviços, conforme se verifica pela leitura do artigo 15 abaixo transcrito:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento
sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto
nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo
será de:
I – (...)

1 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-000.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912949/2012-87

II – (...)
III trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços
hospitalares;
A Receita Federal procurou delimitar a definição de "serviços hospitalares" por
meio da publicação da Instrução Normativa no 480/2004 (art. 27), nos seguintes
termos:
Art. 27. Para os fins previstos nesta Instrução Normativa, são
considerados serviços hospitalares somente aqueles prestados por
estabelecimentos hospitalares.
§1o Para os efeitos deste artigo, consideram-se estabelecimentos
hospitalares, aqueles estabelecimentos com pelo menos 5 (cinco)
leitos para internação de pacientes, que garantam um atendimento
básico de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada
e com prova de admissão e assistência permanente prestada por
médicos, que possuam serviços de enfermagem e atendimento
terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com
disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia, serviços de
cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos organizados para
a rápida observação e acompanhamento dos casos.
§2o Para efeito de enquadramento do estabelecimento como
hospitalar levar-se-á, ainda, em conta se o mesmo está
compreendido na classificação fiscal do Cadastro Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE), na classe 85111 – Atividades de
Atendimento Hospitalar.
§3o São considerados pagamentos de serviços hospitalares, para os
fins desta Instrução Normativa, aqueles efetuados às pessoas
jurídicas:
I prestadoras de serviços pré-hospitalares, na área de urgência,
realizados por meio de UTI móvel, instaladas em ambulâncias de
suporte avançado (Tipo "D") ou em aeronave de suporte médico
(Tipo "E"); e
II prestadoras de serviços de emergências médicas, realizados por
meio de UTI móvel, instaladas em ambulâncias classificadas nos
Tipos "A", "B", "C" e "F", que possuam médicos e equipamentos
que possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado de vida.
Os motivos da não homologação são claros e objetivos. Logo, não
padece de nulidade o despacho decisório proferido por autoridade
competente, contra o qual o Recorrente pôde exercer o
contraditório e a ampla defesa e onde constam todos os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-000.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912949/2012-87

Pela leitura do referido artigo, verifica-se que o enquadramento de uma
empresa como prestadora de serviços hospitalares dependia do
preenchimento dos seguintes requisitos:
a) que garantam um atendimento básico de diagnóstico e tratamento, com
equipe clínica organizada e com prova de admissão e assistência
permanente prestada por médicos;
b) que possuam serviços de enfermagem e atendimento terapêutico direto
ao paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de serviços de
laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como
registros médicos organizados para a rápida observação e
acompanhamento dos casos.
Dessa forma, o critério adotado pela Receita Federal tinha como foco o
critério subjetivo (a pessoa do prestador) e não a natureza do serviço
prestado (critério objetivo).
O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar um Recurso Especial
representativo de controvérsia, que foi submetido ao regime do artigo
543C do CPC, consolidou o entendimento de que “a lei, ao conceder o
benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço
prestado (assistência à saúde)”. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL No 1.116.399 BA
(2009/00064810)
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO
CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E
CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA
EXPRESSÃO “SERVIÇOS HOSPITALARES”. INTERPRETAÇÃO
OBJETIVA.
DESNECESSIDADE
DE
ESTRUTURA
DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO
RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO
REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão
“serviços hospitalares” prevista na Lei 9.429/95, para fins de
obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a
possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida
na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito
de “serviços hospitalares” apenas aqueles estabelecimentos
destinados ao atendimento global ao paciente, mediante
internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251PR, da relatoria do
eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a
orientação anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos
tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão “serviços
hospitalares”, constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei
9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-000.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912949/2012-87

perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a
lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica
ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a
natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na
mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais
acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes
cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da
necessidade de manter estrutura que permita a internação de
pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que
“a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem
supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra
irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos
regulamentares”.
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares “aqueles
que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais,
voltados diretamente à promoção da saúde”, de sorte que, "em
regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas
médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no
âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos”.
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08
não se aplicam às demandas decididas anteriormente à sua
vigência, bem como de que a redução de alíquota prevista na Lei
9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela
da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita
ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos
termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa
recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade
diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda
maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas
médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta
Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos
percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12%
(doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida
pela atividade específica de prestação de serviços médicos
laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia,
submetido ao regime do artigo 543C do CPC e da Resolução
8/STJ.
7. Recurso especial não provido.(grifamos)

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-000.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912949/2012-87

Em resumo, a leitura das decisões do STJ em forma de Recurso
Repetitivo (artigo 543 – C, do Código de Processo Civil) mostra:
A) que equiparam-se a “serviços hospitalares”, para fins de apuração das
bases imponíveis de IRPJ a 8% e CSLL a 12%, os serviços prestados por
clínicas médicas especializadas, dentro ou fora do hospital, com ou sem
estrutura de internação de pacientes, posto que se está diante de
elementar caso de “atividade diretamente ligada à promoção da saúde,
que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas
médicas”, consoante expressa definição dos Acórdãos transcritos;
B) que a definição alcança inclusive os casos em que o hospital não
dispõe de recursos para realização de tais serviços especializados e os
terceiriza a empresas que atuam na área;
C) que a empresa médica que presta tais serviços não tem que ser,
necessariamente, constituída em forma de sociedade empresária, posto
que o que o legislador buscou beneficiar foi a “atividade”, o “serviço
prestado” – critério objetivo - e não a conformação empresarial da
entidade (tanto que REsp no 1116399, a parte demandante e vencedora é
uma “sociedade civil”); mais a mais, in casu, tais clínicas estão fazendo
as vezes do próprio Estado, a quem caberia promover a assistência
integral à saúde, nos estritos termos previstos na Carta Magna;
D) que, de forma oposta, as receitas de outras espécies não terão o
benefício de sua tributação ser feita às alíquotas reduzidas, mas se
sujeitarão à regra geral – 32%;
E) que, simples consultas realizadas em consultórios médicos, ainda que
sob a forma de empresas médicas, também seguem a norma geral de
tributação a 32%; e,
F) que, as normas e regulamentos da Receita Federal, no que dizem
respeito ao tema em questão, são instrumento inaptos para exigir que os
contribuintes venham a cumprir requisitos não previstos em lei, como, p.
ex., necessidade de mantença de estrutura para internação de pacientes”.

Todavia, mesmo que superadas as objeções apontadas pela decisão
recorrida e alegações da recorrente, não é possível dar provimento ao seu
pleito.
Isso porque, como visto, não são quaisquer receitas que estão sujeitas à
alíquota de 8%. Sendo assim, o contrato social constante às fls. 19 não
permite concluir qual a natureza dos serviços prestados.
Não há nos autos juntado pela recorrente nenhum elemento
comprobatório da sua atividade, como alega ter direito.
Desta forma, se torna inviável identificar o cumprimento dos parâmetros
estabelecidos pelo STJ para definição de “atividades hospitalares” aptas à
usufruir da alíquota mais benéfica, como pretende a recorrente.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-000.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912949/2012-87

Ressalta-se que, em sessão de julgamento, na sua sustentação oral,
avocou relatório de diligência constante de outros processos que trata da
matéria inerente a suas atividades, que lhe dava razão. Observa-se, a
priori, que este relatório foi elaborado previamente à definição da
matéria pelo STJ, como exposto no voto acima.
Anteriormente ao decidido em definitivo pelo STJ, os critérios eram
outros, e se faz necessário reverificar a situação, agora com critérios bem
delimitados e definitivos, e vinculativos a toda administração tributária
federal.
Assim, considerando todo o aspecto probatório envolvido, relacionado a
vários outros processos do contribuinte, PROPONHO A CONVERSÃO
DO PRESENTE PROCESSO para verificar a atividade da recorrente em
virtude dos critérios estabelecidos pelo STJ para serviços hospitalares,
conforme detalhado acima.
Após a realização da diligência, a qual a autoridade fiscal pode se valer
dos meios que entender pertinentes, elaborar relatório do resultado da
mesma, e dar ciência ao contribuinte para se manifestar em 30 (trinta)
dias, após este prazo, retornando os autos para julgamento neste CARF.

CONCLUSÃO

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital